Tribunal: TJDFT
Processo: 0751878-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO PARA SUA APURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário.
2.1. Na hipótese dos autos, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por estarem em conformidade com o título exequendo, não havendo qualquer incorreção em sua elaboração, vez que a Contadoria Judicial primeiramente elaborou o cálculo do valor principal para somente após aplicar a multa prevista no artigo 523, §1o, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.